Tribunal: STF
Processo: AR 3055
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0021278- 36.2019.5.04.0202 . 



    O autor requer que a decisão rescindenda, proferida pelo Juízo ordinário seja afastada, para “restaurar a coerência com o ordenamento jurídico vigente e preservar a estabilidade das relações jurídicas trabalhistas em conformidade com o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental da ordem constitucional”.



    É o breve relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar a presente ação, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, I, “j”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de juízo rescisório pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL frente aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Na realidade, a decisão a que ora se submete ao juízo rescisório foi proferida pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Nesse contexto, cumpre registrar que, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “a competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados ” (AR 1.778-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 20/8/2010). 



    No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJE de 8/9/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento da presente ação rescisória e determino a remessa, imediata, dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente